Tribunal: TJBA
Processo: 8016988-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016988-78.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: D&F COMERCIAL DE AUTO PECAS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO CAMPOS BARRETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA POR IDADE. BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. INDENIZAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS READEQUADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por sociedade empresária em razão do falecimento de seu sócio, ocorrido durante a vigência da apólice de seguro de capital de giro protegido, cuja cobertura foi negada pela seguradora sob o argumento de que o falecido havia ultrapassado a idade máxima prevista nas condições gerais.

2. A cláusula limitativa de cobertura por faixa etária não configura, por si só, abusividade, mas torna-se inválida quando a seguradora, ciente da idade avançada do segurado, aceita a proposta, recebe os prêmios regularmente e não manifesta qualquer recusa expressa, caracterizando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

3. A negativa de pagamento, nessa hipótese, viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao
venire contra factum proprium
, impondo à seguradora o dever de adimplir integralmente a indenização securitária pactuada.

4. O valor da indenização deve corresponder ao montante integral previsto para o evento morte, afastada a tese de rateio proporcional entre sócios, sob pena de afronta ao equilíbrio contratual e enriquecimento sem causa.

5. A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé.

6. A indenização por danos morais não se aplica à pessoa jurídica quando não demonstrado abalo à sua honra objetiva, inexistindo prova de prejuízo extrapatrimonial.

7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016988-78.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2) e como apelada D&F COMERCIAL DE AUTO PECAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .